Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012762-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIELA SANTI GOMES - CPF: 022.934.591-36 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (APELADO), Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS RESERVADAS PARA DEFICIENTES, NEGROS E INDÍGENAS – NÃO-PREENCHIMENTO – REVERSÃO PARA VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – DESISTÊNCIA DE NOMEADOS – NOMEAÇÃO DO CADASTRO RESERVA –DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

A existência de cargos vagos decorrentes de desistência de candidatos gera direito subjetivo a nomeação daqueles classificados em cadastro de reserva.

Deve ser cumprida a previsão editalícia no sentido de que as vagas reservadas para as pessoas com deficiência, negros e indígenas que não forem preenchidas, serão revertidas para os candidatos aprovados e classificados na ampla concorrência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto por Município de Cuiabá contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Daniela Santi Gomes contra ato supostamente ilegal do Prefeito e do Secretário de Saúde do Municipal, concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse da Impetrante para o cargo de especialista em saúde – psicólogo (Edital de Concurso Público n. 1 de 29/10/2014) (id. 67633003).

Alega inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da Apelada, que se sustenta no relato de existência de 363 contratos temporários, sem comprovação da contratação de psicólogo para exercer a mesma função do cargo por ela pretendido.

Sustenta que o lotacionograma juntado não serve como prova pré-constituída do direito da Apelada e que os contratos administrativos juntados pela Apelada não demonstram existência de vagas e tampouco o interesse de a Administração Pública provê-las.

Esclarece que o certame foi realizado para provimento imediato de 21 vagas para ampla concorrência, 3 (três) para pessoa com deficiência e 6 (seis) reservadas para negros e índios, mas a Apelada foi classificada em 25o lugar, além das 21 vagas previstas no edital, e, portanto, possui mera expectativa de direito.

Aduz que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, consoante decisão prolatada pelo STF no RE 837311 (tema 784 – Repercussão Geral).

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 61242176).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 69784959).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Da análise dos autos, constata-se que o
Concurso Público regido pelo
Edital no 1, de 29/10/2014,
destinou-se ao preenchimento de 21 vagas imediatas para o cargo de
especialista em saúde – psicólogo, 3 (três) vagas para candidatos portadores de deficiência e 06 (seis) vagas imediatas para candidatos negros ou indígenas (id. 67631988, p. 3).

No referido certame, Daniela Santi Gomes
foi classificada em 25o lugar, situação que, em princípio, lhe conferia mera expectativa de direito à nomeação durante o período de validade do certame, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado, em repercussão geral, por meio do Tema 784.

Todavia, como bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça, a expectativa de direito da Apelada convolou-se em direito subjetivo à nomeação, dada a comprovação de número suficiente de vagas imediatas previstas no edital, bem como da desistência de candidato que a precedeu na classificação.

Da análise dos documentos que instruíram o presente
mandamus
, verifica-se que apenas 02 (dois) candidatos foram aprovados para as 09 (nove)
vagas reservadas para candidatos portadores de deficiência, negros ou indígenas (id. 67631989, p. 16).

Nesta situação, a previsão editalícia é de incorporação das 07 (sete) vagas restantes àquelas de ampla concorrência. Confira-se:

6. DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E ÍNDIOS

[...]

6.7 As vagas reservadas aos negros e índios que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento no programa de reserva de vagas serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem geral de classificação.

7. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

(...)

7.10 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoas com deficiência aprovados no Exame Médico Pré-Admissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo.

A Administração Pública, portanto, se obrigou, mediante cláusula editalícia, a remanejar, para os candidatos da ampla concorrência, as vagas reservadas e não preenchidas, o que, por si só, já seria suficiente para alcançar a classificação da Apelada.

No entanto, além disso, a candidata aprovada em 4o lugar, Sirlene Guimarães Ribeiro, formalizou pedido de desistência de sua nomeação (id. 67632954), situação que gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4o LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4o lugar, para a 10a Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV.
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4o lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança
. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. (negritei).

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO - VACÂNCIA DO CARGO - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
” (ReeNec 27899/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Diante disso, às 21 vagas de provimento imediato previstas no edital, devem se somar as 07 vagas imediatas reservadas para negros, indígenas e portadores de necessidades especiais, para as quais não houve classificados, além daquela decorrente da desistência de uma candidata nomeada, o que totaliza 29 (vinte e nove) vagas imediatas.

Inquestionável, portanto, o direito líquido e certo da Apelada, que galgou direito subjetivo à nomeação por ter se classificado em 25o lugar, dentro do número de vagas para provimento imediato.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Por tais considerações o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando à parte Impetrada
a nomeação e posse da Impetrante no cargo de especialista em saúde – psicólogo (Edital de Concurso Público n. 1 de 29/10/2014).

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO à apelação, e, em Reexame Necessário, RATIFICO integralmente a sentença que concedeu a ordem e
determinou a nomeação e posse de Daniela Santi Gomes para o cargo de especialista em saúde – especialidade psicólogo (Edital no de 29/10/2014).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE MARÇO DE 2021
(SESSÃO - PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança, concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse da Impetrante para o cargo de Psicóloga, classificada em concurso público.

O argumento central do Apelante consiste em afirmar que o certame foi realizado para provimento imediato de 21 (vinte e uma) vagas para ampla concorrência, 3 (três) para pessoa com deficiência e 6 (seis) reservadas para negros e índios, mas a Apelada foi classificada em 25o (vigésimo quinto) lugar, ou seja, além das 21 (vinte e uma) vagas previstas no edital, e, portanto, possui mera expectativa de direito.

Sustenta que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

O Relator, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de negar provimento ao apelo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Analisando os documentos acostados aos autos,

verifica-se que o Concurso Público o qual a Apelada se submeteu (Edital no 1, de 29/10/2014 – Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá), visava o preenchimento de
21 (vinte e uma) vagas imediatas para o cargo de Psicólogo
, 3 (três) vagas para candidatos portadores de deficiência e 06 (seis) vagas imediatas para candidatos negros ou indígenas, conforme se infere no Id. 67631988, tendo sido a Apelada classificada em 25o (vigésimo quinto), ou seja, fora do número de vagas, conforme se pode observar no Id. 67631989.

Tal situação gera apenas mera expectativa de direito, conforme (STF - RE 837311

repercussão geral com mérito julgado).

Entretanto, como bem observado pelo e. Des. Márcio Vidal (Relator), há uma peculiaridade no caso em apreço em que a mera expectativa se transmuda em direito subjetivo à nomeação, qual seja, o não preenchimento das vagas destinadas aos deficientes físicos, negros e índios, bem como a desistência de candidato classificado à frente do Impetrante.

O edital do concurso era expresso e explícito no sentido de que as vagas destinadas aos negros, índios e deficientes físicas que não forem preenchidas por esse grupo de pessoas serão preenchidas pelos demais candidatos, seguindo a ordem de classificação, ou seja, tais vagas serão revertidas à ampla concorrência, conforme se infere nos itens 6.7 e 7.10 do referido edital, que assim está redigido,
in verbis:

6. DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E ÍNDIOS

(...)

6.7 As vagas reservadas aos negros e índios que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento no programa de reserva de vagas serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem geral de classificação.

(...)

7. DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

(...)

7.10 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoas com deficiência aprovados no Exame Médico Pré-Admissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo.

Desta forma, perfeitamente possível é a reversão das vagas destinadas aos índios, negros e deficientes físicos para os candidatos inscritos na ampla concorrência, desde que haja previsão editalícia, não houver o preenchimento daquelas e seguir a ordem de classificação.

Acerca da matéria, assim já julgou este Sodalício recentemente,
in verbis:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO — ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. AUSÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO PELO CRITÉRIO NEGRO OU ÍNDIO — VAGA REVERTIDA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME — DIREITO À NOMEAÇÃO CONFERIDO AO PRÓXIMO CANDIDATO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO — OBSERVÂNCIA. O Secretário de Saúde não está legitimado para figurar no polo passivo de mandado de segurança que se requer nomeação, uma vez que compete ao Prefeito “prover os cargos públicos”, nos termos do artigo 41, IX, da Lei Orgânica do Município.
Consoante previsão expressa no Edital do concurso, “as vagas reservadas aos negros e índios que não forem providas por falta de candidatos, serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem geral de classificação”.
Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1002448-27.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DE DEFICIENTE NÃO PREENCHIDA. REVERSÃO PARA OS DEMAIS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. DIREITO À NOMEAÇÃO EXISTENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A legitimidade passiva, na ação de mandado de segurança, decorre de a autoridade apontada como impetrada ter competência para determinar a prática de ato apontado omissivo ou desfazer o comissivo. 2. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão é parte passiva ilegítima na ação que visa à investidura no cargo público de Professor de Educação Básica. 3. O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo. 4. O art. 3o da Lei estadual no 11.867, de 1995, estabelece que as vagas reservadas para as pessoas portadoras de deficiência que não forem preenchidas serão revertidas para os demais candidatos, observada a ordem de classificação.
5. Inexistindo candidato portador de deficiência aprovado e expirado o prazo de validade do concurso, o candidato ocupante da próxima vaga na ordem de classificação tem direito à nomeação. 6. Segurança concedida e acolhida uma preliminar para declarar a ilegitimidade passiva de um dos impetrados.
V.V. Demonstrado que a candidata fora aprovada fora do número de vagas previstas no certame e que a vaga destinada a pessoas com deficiência, que fora revertida à ampla concorrência, não alcança sua posição, é de se impor a denegação da segurança.
(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.18.101642-9/000, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 25/09/2019, publicação da súmula em 01/10/2019)

No caso em tela, os documentos anexados na presente ação mandamental, constata-se que somente 02 (dois) candidatos foram aprovados para as 09 (nove) vagas reservadas para candidatos portadores de deficiência, negros ou indígenas, conforme se pode observar no Id. 67631989.

Assim, ante à expressa previsão editalícia, devida é a reversão das referidas vagas para os candidatos da ampla concorrência.

Insta consignar ainda que as vagas existentes no referido certame não se trata de vagas surgidas por fato superveniente (“por si só”, como consta no RE 837311 do STF – repercussão geral), como seria o caso de aposentadoria de servidor, óbito, pedido de exoneração ou demissão em virtude PAD, mas sim de vagas já previstas anteriormente em edital de concurso.

Desta forma, pode-se concluir com segurança que tais vagas já se encontravam no plano de previsibilidade da Administração Pública, seja no aspecto quantitativo, seja no aspecto orçamentário.

Nesse norte, as vagas destinadas aos negros, índios e portadores de deficiência física que não forem preenchidas por este grupo de pessoas poderão e deverão ser revertidas aos candidatos que concorreram na ampla concorrência.

Se estivéssemos no âmbito do direito obrigacional (Direito Civil), poderíamos afirmar que os itens 6.7 e 7.10 do edital do certame (Edital no 1, de 29/10/2014 – Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá) trata-se de uma condição suspensiva, cujo efeito jurídico fica condicionado a evento futuro e incerto (no caso, o não preenchimento das vagas por negros, índios e portadores de deficiência), a teor do que dispõe o art. 125 do Código Civil.

Tal fato é o suficiente para transmudar a mera expectativa em direito subjetivo da Impetrante, ora Apelada, pois tais vagas revertidas alcançam a sua classificação.

Soma-se a isto, o fato de haver desistência de candidato (na ampla concorrência) melhor classificado que a Apelada.

É o caso da candidata Sirlene Guimarães Ribeiro (aprovada em 4o lugar), a qual formalizou pedido de desistência de sua nomeação, com firma reconhecida em cartório, conforme se infere no Id. 67632954).

Dentro desse contexto fático, a mera expectativa de direito da Impetrante se transmuda em direito subjetivo, líquido e certo em ser nomeada ao referido cargo, ante à comprovação de existência de vagas, bem como a desistência de candidata melhor classificada que a Impetrante.

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com
a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - ARE 1058317 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 2.
É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar, devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior, dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso.
3. Ocorre que, no caso dos autos, a desistência do candidato aprovado dentro da única vaga prevista no edital se deu após o prazo de validade do certame, o que não garante à recorrente, segunda colocada, a vaga disputada. Precedentes: RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/03/2019; AgRg no RMS 46.535/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/4/2019; AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/6/2018; AgRg no RMS 42.244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016; RMS 36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/10/2012. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS 59.115/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020) (NEGRITEI)

Não é outro o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DO CANDIDATO APROVADO – DIREITO À NOMEAÇÃO DO CLASSIFICADO SUBSEQUENTE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A prova de que candidato aprovado desistiu do certame autoriza a imediata nomeação do classificado em posição subsequente. 2. Comprovado documentalmente que a situação coloca a impetrante dentro do número de vagas previstas no edital, impõe-se a concessão da ordem. 3. Ordem concedida. (TJ/MT - N.U 1006770-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÕES — EXISTÊNCIA DE VAGAS — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000). (TJ/MT - N.U 1005039-11.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – PROFESSOR DE MATEMÁTICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse. (TJ/MT - N.U 1014217-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Com essas breves considerações, ACOMPANHO o Relator, e. Des. Márcio Vidal para NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 29 DE MARÇO DE 2021:

À UNANIMIDADE, NEGOU PRIOVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO,RATIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TEMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021